Tribunal: TJMT
Processo: 1002468-51.2018.8.11.0051
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002468-51.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LENIRA DE MELO - CPF: 474.744.321-53 (APELANTE), MONICA ELIANA BOTELHO SILVA - CPF: 420.142.711-00 (ADVOGADO), ANGELA MARIA JULIO - CPF: 805.484.401-82 (ADVOGADO), 2. SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL NESKEN - CNPJ: 36.924.884/0001-18 (APELADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), JOSE BENEDITO DE SOUZA - CPF: 207.422.741-87 (APELADO), EDSON PACHECO DE REZENDE - CPF: 048.239.071-91 (ADVOGADO), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO), IVANI FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.560.101-34 (APELADO), 2. SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL NESKEN - CNPJ: 36.924.884/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIOS DE MARIA JOANA DE MELO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTONIO LUIZ DE MELO registrado(a) civilmente como ANTONIO LUIZ DE MELO - CPF: 110.867.501-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil.

Apelação cível. Declaração de nulidade de procuração e negócio jurídico. Procuração “a rogo” lavrada por tabelião. Presunção de veracidade não desconstituída. Alegação de cerceamento de defesa. Indeferimento de prova oral. Desnecessidade. Ilegitimidade passiva do serviço notarial. Responsabilidade do tabelião. Improcedência do pedido. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1. Ação declaratória de nulidade de procuração “a rogo” e de negócio jurídico ajuizada pelos espólios de Maria Joana de Melo e Antônio Luiz de Melo contra o 2º Serviço Notarial e Registral Nesken, Ivani Ferreira da Silva e José Benedito de Souza, objetivando a declaração de nulidade do mandato e do negócio jurídico subsequente, com base na alegada incapacidade do outorgante.

II. Questão em discussão

2. Discussão sobre (i) cerceamento de defesa em razão do indeferimento de audiência de instrução e prova testemunhal; (ii) legitimidade passiva do serviço notarial; e (iii) validade da procuração pública “a rogo” e do negócio jurídico correspondente.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para o julgamento do mérito, sendo o magistrado destinatário da prova, conforme art. 370 do CPC.

4. Cartórios extrajudiciais não possuem personalidade jurídica, sendo ilegítimos para figurar no polo passivo de demandas. A responsabilidade recai sobre o titular do cartório à época dos fatos, nos termos da Lei nº 8.935/1994.

5. Procurações lavradas por escritura pública gozam de fé pública e presunção de veracidade, que não foram ilididas pelos documentos e argumentos apresentados pela parte autora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. "Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de audiência de instrução e prova oral quando o conjunto probatório documental é suficiente para o julgamento do mérito."

2. "Os serviços notariais e de registro são desprovidos de personalidade jurídica, cabendo ao titular da serventia a responsabilidade pelos atos praticados em sua função."

3. "A validade de procuração pública lavrada por tabelião só pode ser afastada mediante provas robustas de vícios ou nulidade, cabendo ao autor o ônus de desconstituir a presunção de veracidade do ato."

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LENIRA DE MELO contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Nulidade de Procuração "A Rogo" e Negócio Jurídico, com Pedido de Antecipação de Tutela”
(Proc. nº
1002468-51.2018.8.11.0051
), ajuizada por ESPOLIO DE MARIA JOANA DE MELO e ESPOLIO DE ANTÔNIO LUIZ DE MELO ambos representados pela inventariante LENIRA DE MELO contra 2º SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL NESKEN, IVANI FERREIRA DA SILVA e JOSE BENEDITO DE SOUZA, julgou improcedentes os pedidos, por concluir que a parte autora não apresentou provas suficientes para afastar a presunção de validade tanto da procuração pública quanto do negócio jurídico realizado; a r. sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando o que dispõem art. 98, §§ 2º e 3º do CPC

(cf. Id. nº 242926724)

Nas razões do recurso, a autora/apelante sustenta, inicialmente, que houve Cerceamento de Defesa, uma vez que o mérito da ação foi decidido sem a realização da audiência de instrução solicitada para esclarecer pontos cruciais, como a existência de vícios no negócio jurídico, indícios de fraude e má-fé, alegando que o indeferimento da produção de provas prejudicou o direito ao contraditório e à ampla defesa, além de comprometer a busca pela verdade real, ressaltando nesse sentido, que o artigo 442 do CPC/2015 garante a utilização de prova oral, indispensável para esclarecer fatos controvertidos, como a intenção do
de cujus
ao realizar a venda do bem, a omissão sobre sua condição de saúde e a regularidade da união estável mencionada nos autos.

Além disso, aponta erro na avaliação da legitimidade passiva, defendendo que a titular do Cartório Nesken, Sra. Izilda Alves Fernandes, participou ativamente do processo ao assinar a procuração e apresentar defesa, argumenta que, embora o cartório não possua personalidade jurídica, a titular é responsável pelos atos realizados no exercício de suas funções e, portanto, deve ser reconhecida como parte legítima na ação.

Diante do exposto, requer o provimento do presente recurso, para que seja anulada a r. sentença, determinado a realização da audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das partes e das testemunhas, alternativamente, pleiteia a reforma da sentença para reconhecer a legitimidade passiva do 2º Serviço Notarial e Registral Nesken ou, subsidiariamente, da Sra. Izilda Alves Fernandes, titular do cartório, em razão de sua atuação no processo; declarar a nulidade do negócio jurídico, determinando a restituição do bem em posse do Sr. Benedito ao espólio e condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos morais, caso seja comprovada sua má-fé (cf. Id. nº 242926728).

Nas contrarrazões os agravados apresentaram contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id ́s. nº 242926730, nº 242926732 e nº 242926734).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A presente ação, intitulada
“Declaratória de Nulidade de Procuração 'a rogo' e do Negócio Jurídico, com pedido de Antecipação de Tutela”
, foi ajuizada pelos espólios de Maria Joana de Melo e Antônio Luiz de Melo, representados pela inventariante Lenira de Melo, contra o 2º Serviço Notarial e Registral Nesken, Ivani Ferreira da Silva e José Benedito de Souza, sob a alegação de que a corré/apelada Ivani Ferreira da Silva vendeu o veículo FORD/F4000 sem o conhecimento dos herdeiros, um dia após o falecimento de Antônio Luiz de Melo, utilizando-se de uma procuração
“a rogo”
emitida quando o falecido estava gravemente doente, diante disso, os autores pedem a declaração de nulidade da referida procuração e, como consequência, do negócio jurídico firmado com o corréu/apelado José Benedito de Souza, requerendo ainda a devolução do veículo ou, alternativamente, indenização por perdas e danos.

O juízo, em análise inicial, concedeu os benefícios da gratuidade de justiça e deferiu parcialmente a tutela de urgência para impedir a transferência do veículo no DETRAN/MT, além de determinar a remessa do processo ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania e a citação dos réus, porém a tentativa de conciliação não obteve êxito.

Em sua contestação, o 2º Serviço Notarial e Registral Nesken defendeu a improcedência da ação, alegando que a procuração foi lavrada de forma regular, com a presença do falecido e mediante a apresentação de seus documentos pessoais, além de sustentar que a venda do veículo ocorreu enquanto o falecido estava vivo, sendo a transferência de propriedade efetivada apenas após o óbito; também levantou a preliminar de ilegitimidade passiva, invocou a fé pública do notário e requereu a condenação dos autores por litigância de má-fé.

O corréu José Benedito de Souza, por sua vez, apresentou embargos de terceiro, os quais não foram reconhecidos, devido à irregularidade na representação processual, já que o advogado subscritor da petição era falecido.

Posteriormente, após citação regular, ele contestou a ação, defendendo a validade do negócio jurídico e requerendo a rejeição dos pedidos dos autores.

A corré Ivani Ferreira da Silva, citada por edital, apresentou contestação por meio de curadora especial, que alegou a nulidade da citação ficta, em razão da ausência de diligências para obtenção de seu endereço junto a órgãos públicos ou concessionárias de serviços.

Após as impugnações às contestações, na fase de especificação de provas, os réus 2º Serviço Notarial e Registral Nesken e Ivani Ferreira da Silva pleitearam o julgamento antecipado da lide, enquanto o corréu José Benedito de Souza permaneceu inerte.

A parte autora, por sua vez, requereu a produção de prova testemunhal e solicitou a inversão do ônus da prova, para que os réus comprovassem a validade do negócio jurídico questionado.

Sobreveio então a r. sentença julgou os pedidos improcedentes sob os seguintes fundamentos:

“ (...)

PRELIMINAR: DA ILEGITIMIDADE PASSIVA.

O corréu 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL NESKEN assevera sua ilegitimidade ad causam, argumentando que “Inexiste [...] o dever de sujeição da contestante ao direito alegado pelos autores na inicial, vez que os supostos danos foram causados por terceiros [...]” (id. 20939542, p. 6).

Partindo da fundamentação ventilada para dar espeque à prefacial, convém explicitar que a legitimidade do supracitado requerido para compor o polo passivo da ação deve ser analisada à luz do pedido declaratório de nulidade da procuração pública, e não sob a ótica do pleito indenizatório.

Nesse panorama, uma vez que o instrumento público reputado como nulo foi lavrado pelo referido serviço notarial e registral, aliado ao fato de que não houve alteração do oficial notário e registrador da referida serventia, seria intuitiva a sua legitimidade para compor a lide enquanto parte requerida.

Entretanto, é assente a jurisprudência no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os serviços de registros públicos, cartorários e notariais não detêm personalidade jurídica, de modo que quem responde pelos atos decorrentes dos serviços notariais é o titular do cartório.

À guisa de ilustração, trago à colação o seguinte aresto:

(...)

Equivale dizer, portanto, que à míngua da existência de personalidade jurídica, o tabelionato não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

Destarte, ainda que a ausência de legitimidade do corréu tenha sido constatada por motivo diverso daquele alegado para subsidiar a preliminar suscitada em contestação, de rigor a extinção do feito no que lhe toca, haja visa que a questão em voga tem contornos de ordem pública e deve ser pronunciada ex officio.

Posto isso, ACOLHO, com ressalvas, a preliminar de ilegitimidade passiva, razão pela qual DECLARO PARCIALMENTE EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil[1], em relação ao corréu 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL NESKEN.

Via de consequência, CONDENO a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do corréu ilegítimo, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade da cobrança, dada a concessão da gratuidade da justiça em seu favor.

DO JULGAMENTO IMEDIATO DE MÉRITO.

Vislumbra-se, de plano, que o deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, uma vez que as provas trazidas para os autos permitem de forma segura a formação do convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os princípios da celeridade e economia processual.

É que, mesmo cabendo às partes o ônus da prova (art. 373 do CPC[2]), é o juiz quem verifica a conveniência de sua produção, selecionando quais as indispensáveis para a instrução e julgamento da lide.

(...)

Desse modo, considerando que o conjunto probatório apresentado é suficiente para a apreciação da pretensão, pois constatadas as condições pertinentes, cumpre ao magistrado decidir a lide, conforme o estado em que se encontra o processo.

(...)

Outrossim, salienta-se que cabe ao juiz observar o princípio da razoável duração do processo, conforme o art. 139, inciso II, do CPC[3] e o art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal[4], a fim de evitar a produção de provas e a realização de diligências desnecessárias ao julgamento do mérito (CPC, art. 370, parágrafo único[5]).

Por conseguinte, conheço diretamente do pedido, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC[6].

III – DO MÉRITO.

De elementar conhecimento que a escritura pública possui fé pública, sendo, portanto, dotada de presunção legal de veracidade, que somente pode ser afastada diante da existência de provas robustas em sentido contrário, conforme prevê o art. 215, do Código Civil, in verbis:

Art. 215. A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena.

§ 1º Salvo quando exigidos por lei outros requisitos, a escritura pública deve conter:

I - data e local de sua realização;

II - reconhecimento da identidade e capacidade das partes e de quantos hajam comparecido ao ato, por si, como representantes, intervenientes ou testemunhas;

III - nome, nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio e residência das partes e demais comparecentes, com a indicação, quando necessário, do regime de bens do casamento, nome do outro cônjuge e filiação;

IV - manifestação clara da vontade das partes e dos intervenientes;

V - referência ao cumprimento das exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade do ato;

VI - declaração de ter sido lida na presença das partes e demais comparecentes, ou de que todos a leram;

VII - assinatura das partes e dos demais comparecentes, bem como a do tabelião ou seu substituto legal, encerrando o ato.

§ 2º Se algum comparecente não puder ou não souber escrever, outra pessoa capaz assinará por ele, a seu rogo.

§ 3º A escritura será redigida na língua nacional.

§ 4º Se qualquer dos comparecentes não souber a língua nacional e o tabelião não entender o idioma em que se expressa, deverá comparecer tradutor público para servir de intérprete, ou, não o havendo na localidade, outra pessoa capaz que, a juízo do tabelião, tenha idoneidade e conhecimento bastantes.

§ 5º Se algum dos comparecentes não for conhecido do tabelião, nem puder identificar-se por documento, deverão participar do ato pelo menos duas testemunhas que o conheçam e atestem sua identidade.

Na espécie, ao situar a tônica da questão controvertida, dessume-se que a parte autora alega a nulidade da procuração pública lavrada por pelo falecido sr. ANTÔNIO LUIZ DE MELO em que houve a outorga de poderes especiais à corré IVANI FERREIRA DA SILVA para “receber em nome dele Outorgante, requerer, assinar, retirar quaisquer documentos, regularizar toda e qualquer documentação para o nome dela Outorgante e, posteriormente, vender, ceder, quitar, onerar, alienar e transferir a quem lhe convier, pelo preço e condições que convencionar o seguinte veículo: Espécie/Tipo: CAR/CAMINHA/CARRC. ABT; Marca/Modelo: FORD/F4000; Cor Predominante: BRANCA; Ano Fab/Mod: 1982/1983; Combustível: DIESEL; Placa: JXZ-7508; Chassi: LA7GAB40890; Código Renavam: 00266080383” e, via de consequência, o posterior negócio jurídico de compra e venda do referido bem (id. 16900452, p. 1).

Extrai-se que, para fundamentar o fato constitutivo do direito alegado, a parte requerente suscita a invalidade da procuração pública em razão de que: a) a escritura teria sido assinada “a rogo”, embora o outorgante tivesse condições de exarar sua firma; b) o fato de o posterior adquirente do veículo FORD/F4000 figurou como testemunha da procuração pública; e, c) a ausência de discernimento do outorgante quanto aos poderes concedidos.

Todavia, razão não lhe assiste.

E o primeiro argumento a legitimar tal assertiva centraliza-se no fato de que os elementos constantes do caderno processual são intuitivos de que o de cujus compareceu pessoalmente na serventia extrajudicial para fins da lavratura da respectiva procuração, tendo aposto sua impressão digital no documento e caracterizada, por si próprio, as especificidades do veículo a ser alienado e os poderes a serem conferidos à sua procuradora.

Nesse contexto, incumbia à parte autora, em consonância ao disposto no art. 373, inciso I, do CPC, o ônus de comprovar que o outorgante teria condições de apor sua firma no instrumento e/ou de que o próprio não disporia de faculdades mentais suficientes para entender as nuances daquele ato jurídico.

Todavia, oportunizada a especificação de provas, a parte demandante pleiteou a inversão do onus probandi para impor aos demandados a incumbência de demonstrar a validade da procuração pública e do sucessivo negócio jurídico de compra e venda, em que pese sabedora que o instrumento de mandato está revestido de presunção de veracidade e legalidade, por ter sido lavrado por pessoa dotada de fé pública.

A sopesar, o fato do falecido ter se deslocado ao Hospital do Câncer para se submeter a sessão de radioterapia no dia posterior à lavratura da procuração e a existência de assinatura de instrumento contratual cerca de três (3) meses antes do comparecimento ao cartório não são circunstâncias intuitivas, por si sós, da ausência de capacidade mental do próprio ou da presença de condições para a assinatura da escritura pública.

Equivale dizer, portanto, que as alegações da parte autora não foram convergidas com provas concretas capazes de ilidir a presunção de veracidade da procuração pública, de modo que não se admite que, por tais motivos, seja reconhecida a alegada nulidade.

De inteira pertinência ao tema versado, colhe-se da jurisprudência pátria os seguintes precedentes:

(...)

Outrossim, descabe guarida à tese de que o instrumento público seria inválido diante da presença do corréu JOSÉ BENEDITO DE SOUZA como testemunha, porquanto o contrato de mandato foi confeccionado por intermédio de instrumento público. Ainda que assim não fosse, infere-se que a assinatura a rogo do outorgante foi referendada por outras duas (2) testemunhas diversas – José Sebastião Fernandes e Joaquim Carvalho da Chaga – em convergência ao disposto no art. 215, § 2º e art. 595, ambos do CC[7].

A propósito do assunto, veja-se:

(...)

Portanto, sob todas as óticas em que analisada a questão, não se verifica presente qualquer defeito apto a invalidar a procuração pública ora impugnada.

Estabelecida essa premissa, impende registrar que o contrato de mandato encontra previsão nos arts. 653 a 692, do Código Civil, sendo certo que o art. 657 do referido Codex dispõe que “A outorga do mandato está sujeita à forma exigida por lei para o ato a ser praticado”.

Não menos cediço que o Diploma Civil preconiza a extinção do mandato nos seguintes casos:

Art. 682. Cessa o mandato:

I - pela revogação ou pela renúncia;

II - pela morte ou interdição de uma das partes;

III - pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes, ou o mandatário para os exercer;

IV - pelo término do prazo ou pela conclusão do negócio.

In casu, é incontroverso que o outorgante faleceu aos 24-4-2018, ou seja, pouco tempo após a lavratura da procuração pública em favor da corré IVANI, conforme atesta a certidão de óbito anexada à petição exordial (id. 16900451, p. 2).

Não obstante, o aperfeiçoamento da alienação do veículo FORD/F4000 – ocorrido com sua tradição, ex vi do art. 1.267 do CC[8] – precedeu ao evento morte, máxime se considerado que a autorização para transferência de propriedade do veículo foi preenchida aos 13-4-2018 e teve sua firma reconhecida em mesma data (id. 20939550).

Destarte, uma vez que a procuradora do de cujus estava munida de poderes especiais para proceder à venda do veículo, aliado ao fato de não ter sido ilidida a presunção de validade do respectivo instrumento público de mandato, consoante bem explicitado alhures, o negócio jurídico formalizado com o corréu JOSÉ BENEDITO se revela hígido para todos os efeitos legais.

Com tais considerações, resolução não resta à lide, senão a rejeição dos pedidos formulados na ação.

IV – DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil[9], JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na ação.

CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC[10]. Contudo, SUSPENDO sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2º e 3º, do citado Codex[11], dada a concessão de justiça gratuita em seu favor”

De início, não há que se cogitar cerceamento de defesa, uma vez que os documentos anexados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, tornando desnecessária a produção de outras provas para o julgamento do mérito.

Além disso, conforme preconizado no artigo 370 do CPC, cabe ao magistrado, na condição de destinatário das provas, avaliar sua pertinência e conveniência, sendo facultado decidir pelo julgamento imediato da causa quando os elementos constantes nos autos forem adequados para formar seu convencimento, não havendo obrigatoriedade de deferir provas apenas porque foram solicitadas pelas partes.

Acrescente-se que a matéria em discussão, relativa é predominantemente documental, não demandando ampliação probatória por meio de testemunhas.

Mesmo que se admitisse a alegação de necessidade da prova testemunhal, a apelante não demonstrou prejuízo efetivo, pois deixou de especificar as testemunhas a serem ouvidas e os pontos controvertidos que suas declarações poderiam esclarecer, contrariando o artigo 373 do CPC, que impõe à parte o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

Dessa forma, é evidente que a produção de provas solicitada era desnecessária para a resolução da controvérsia, e sua ausência não caracteriza cerceamento de defesa, sendo legítima a decisão do magistrado em indeferir a realização de novas provas, o que não ocasionou qualquer nulidade ou prejuízo processual, em conformidade com os princípios da celeridade e economia processual previstos no artigo 5º do CPC.

Quanto à alegação de erro na avaliação da legitimidade passiva, ao não reconhecer a titular do Cartório Nesken, Sra. Izilda Alves Fernandes, como parte legítima no processo, entendo que tal argumentação não deve prosperar, pois conforme corretamente apontado pelo juízo de origem, os Cartórios Extrajudiciais não possuem legitimidade para figurar no polo passivo de demandas judiciais relacionadas a supostas falhas na prestação do serviço notarial e registral.

Isso se dá porque os cartórios não possuem personalidade jurídica ou judiciária, sendo apenas instituições administrativas, desprovidas de patrimônio próprio e caracterizadas como entes despersonalizados, por essa razão, a legislação não lhes confere capacidade processual, diferentemente do que ocorre com outros entes despersonalizados, como a massa falida, o espólio ou órgãos que atuam em defesa de suas prerrogativas constitucionais.

No caso de falhas na prestação do serviço, a responsabilidade é de natureza pessoal e recai diretamente sobre os notários e oficiais de registro. Assim, as demandas devem ser ajuizadas contra o titular da serventia extrajudicial à época do fato ou, eventualmente, contra o Estado, conforme o artigo 22 da Lei nº 8.935/1994 e o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

No caso em análise, caberia à autora incluir no polo passivo a Sra. Izilda Alves Fernandes, titular do Cartório Nesken, à época dos fatos alegados. Contudo, a autora não formulou pedido adequado para sua inclusão como ré no momento processual oportuno, nem promoveu a denunciação da lide em face da tabeliã, limitando-se a indicá-la como representante da serventia, posições que são juridicamente distintas e não se confundem.

Quanto à alegação de nulidade do mandato outorgado pelo de cujus, é necessário destacar que o documento impugnado foi lavrado por meio de escritura pública no Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral Nesken (cf. Id. nº 242926225), ato este revestido de formalidades legais previstas no artigo 215 do Código Civil, conferindo-lhe fé pública e presunção de veracidade.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, documentos públicos, como escrituras públicas, gozam de presunção relativa de autenticidade e veracidade, cabendo à parte que alega sua nulidade o ônus de provar eventuais vícios que comprometam sua validade, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, no caso em questão, a autora/apelante não trouxe elementos suficientes para desconstituir a validade do documento em questão, restando a presunção de veracidade inabalada.

Ademais, a alegação de que o
de cujus
estaria com discernimento comprometido no momento da outorga do mandato não foi devidamente comprovada nos autos, pois embora os documentos apresentados indiquem que ele estava em tratamento contra o câncer, não há prova de que sua condição de saúde tenha causado comprometimento de sua capacidade mental, o que seria essencial para a procedência do pedido de nulidade.

Importa ressaltar que, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, a mera existência de uma enfermidade não implica automaticamente a incapacidade de discernimento ou a nulidade de atos jurídicos praticados pelo indivíduo.

Dessa forma, com base no princípio da segurança jurídica e na ausência de comprovação de vício que afete a validade do mandato, não há fundamentos que justifiquem a declaração de nulidade do referido documento.

Assim, deve prevalecer sua validade e a presunção de veracidade que lhe é conferida pela legislação, sendo mantida a higidez do ato jurídico praticado.

Nesse sentido:

EMENTA:
MANDATO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCURAÇÃO, NA QUAL HOUVE OUTORGA DE AMPLOS PODERES DE GENITORA PARA UM DE SEUS FILHOS – DESENTENDIMENTO E ANIMOSIDADE ENTRE IRMÃOS – ALEGAÇÃO AUTORAL DE SITUAÇÃO DE RISCO DA MÃE IDOSA, DOENTE, ANALFABETA E INCAPAZ DE DISCERNIR ATOS DA VIDA CIVIL E OUTORGAR PROCURAÇÃO, tendo o mandatário se beneficiado dos poderes outorgados pela genitora incapaz, para realizar a venda de imóvel de sua propriedade e no qual residiam, sem repasse dos valores à proprietária, dilapidando o único patrimônio da genitora - Outorga de procuração por instrumento público, assinada "a rogo" por um dos filhos, por não ser a outorgante alfabetizada – Ação que busca exclusivamente a revogação da procuração - Utilização da procuração outorgada para efetivação da venda de imóvel de propriedade da genitora – Alegação de indícios de comprometimento da saúde mental da genitora, constante em laudo psicossocial elaborado noutro processo, com objetivo de regulamentação de visitas dos filhos – Falecimento da genitora - Fragilidade da prova autoral – Depoimento da tabeliã do cartório, que efetivou a procuração por instrumento público, atestada a realização de entrevista com a outorgante, no momento da lavratura da procuração pública, sem constatação de sinais de incapacidade, verificada lucidez e concordância com o ato – Testemunha não contraditada oportunamente - Falta de provas contundentes das alegações autorais de que a outorgante não estaria no pleno gozo de suas faculdades mentais por ocasião da outorga da procuração objeto de questionamento nos autos; ônus que competia aos autores e do qual não se desincumbiram satisfatoriamente, na forma estabelecida pelo artigo 373, I do CPC – Sentença integralmente mantida - Apelo improvido - Majorados os honorários advocatícios, na forma do artigo 85, § 11 do CPC (TJ-SP - AC: 10006230220178260083 SP 1000623-02.2017.8.26.0083, Relator: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 27/04/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025